Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. CURSO SUPERIOR. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE POSSE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
2. Na seara dos concursos públicos, o candidato se vincula totalmente ao edital, norma reguladora do certame, em respeito ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Assim, se exigida, em edital, a apresentação de diploma de conclusão de curso como requisito para a investidura em cargo público, deve o candidato aprovado cumprir tal mister, com o fim de tornar efetiva a sua posse. Inteligência da Súmula n. 266, STJ.
3. Tratando-se de concurso público para provimento de cargos atinentes à carreira de magistério, deve o candidato aprovado para algum cargo de professor de educação básica comprovar a sua habilitação específica, em pleno respeito às legislações federal e distrital que regem a carreira. Inteligência do art. 24, inciso IX, da Constituição Federal.
4. In casu, apresentado, por candidato aprovado para cargo de professor de educação básica, diploma de conclusão de curso equivalente a licenciatura plena, mas sem demonstração de que o mesmo candidato possui alguma das habilitações específicas exigidas em edital, impõe-se a negativa de posse ao aprovado.
5. É cediço que esta Eg. Corte de Justiça já entendeu que, “se a finalidade do concurso público é selecionar os mais capacitados para o exercício do serviço público, inexiste qualquer desrespeito à vinculação do instrumento convocatório e ao princípio da isonomia ao convocar candidato que atende a todas as condições e, ainda, as supera com graduação superior” (Acórdão n.1009440, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420). Todavia, no caso vertente, o curso superior apontado pelo impetrante, como aquele capaz de preencher os requisitos editalícios, não possui grau superior aos indicados em edital, razão pela qual não é demonstrado o direito líquido e certo sustentado.
6. Segurança denegada.